Tribunal: STF
Processo: RE 88305
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
PROVENTOS. DIREITO ADQUIRIDO.
ESTA CORTE TEM DECIDIDO, INUMERAS VEZES, QUE O FUNCIONÁRIO TEM
DIREITO ADQUIRIDO A, QUANDO APOSENTAR-SE, VER OS SEU PROVENTOS
CALCULADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO EM QUE
PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSARIOS PARA REQUERER A APOSENTADORIA
VOLUNTARIA. NO CASO, ISSO FOI OBSERVADO, SENDO CERTO, TAMBÉM, QUE O
MONTANTE DESSES PROVENTOS, ASSIM CALCULADOS, NÃO SOFREU, EM VIRTUDE
DA APLICAÇÃO DO CITADO DECRETO 9.054/69, REDUÇÃO NO SEU MONTANTE
GLOBAL.
NÃO HÁ, POREM - E NESSE SENTIDO E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
-, DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO QUE FOI OBSERVADO PARA O
CALCULO DO MONTANTE DOS PROVENTOS QUANDO DA APOSENTADORIA, O QUE
IMPLICA DIZER QUE, MANTIDO ESSE MONTANTE, TAL REGIME PODE SER
MODIFICADO PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR, COMO SUCEDEU, NA HIPÓTESE, EM
QUE O DECRETO ESTADUAL 9.054/69 ALTEROU O SISTEMA DE AUMENTOS
FUTUROS DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DA PERCENTAGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.